Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA SOB CURATELA. INTERDIÇÃO/CURATELA ANTERIOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO.
1. Conflito de competência suscitado em pedido de alvará judicial proposta por pessoa interditada, no foro em que proferida sentença de interdição/curatela, objetivando autorização para a alienação de veículo.
2. Em prestígio ao princípio do melhor interesse do incapaz no exercício dos seus direitos, o pedido de alvará deve ser processado e decidido pelo juízo do domicílio do curatelado.
3. Declarada a competência do Juízo de Águas Claras.